Tribunal: TJDFT
Processo: 0754036-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0754036-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Horus Telecomunicações Ltda Agravada: ML Distribuidora de Produtos de Informática Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Horus Telecomunicações Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, nos autos do processo no 0705129-66.2025.8.07.0011, assim redigida: “Trata-se de ação tendo por objeto a cobrança de duplicata mercantil. O autor foi intimado a emendar a inicial de modo a justificar o ajuizamento da ação nesta Circunscrição Judiciária. Após a manifestação, vieram os autos conclusos. Decido. Inicialmente, constato que nos últimos dois meses o autor ajuizou mais de 40 ações só neste juízo, sendo que em nenhuma delas o requerido aqui tem domicílio ou seja o local de cumprimento da obrigação. Indicado tal dado estatístico, fato é que o requerido tem domicílio em Goiânia/GO, o que por si só, já atrai a regra do art. 46 do CPC, no sentido de ajuizamento da ação no foro do domicílio do réu, já que a discussão envolve direitos pessoais de natureza obrigacional, tendo as mercadorias sido entregues na sede da ré, sob pena de ofensa ao princípio do Juiz Natural. Além disso, a mercadoria foi entregue e a Duplicata de Venda Mercantil por Indicação foi emitida e protestada no domicílio do réu, no caso, em Goiânia/GO. O art. 17 da Lei no 5.474/1968 estabelece que o foro competente para cobrança judicial da duplicata mercantil é o da praça do pagamento constante do título ou do devedor. Assim, tratando-se de duplicatas protestadas, considera-se competente o foro do lugar do protesto, pois este constitui o lugar onde deveriam ter sido feitos os pagamentos. Em acréscimo, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 2.106.701/DF (relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025), definiu que, embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas em agência ou sucursal, o foro competente será o local da celebração do contrato. Diante da possibilidade de controle judicial de ofício da competência relativa, resta analisar, ainda, a existência de regra específica de competência aplicável ao caso. O art. 53, III, b, do CPC atribui competência ao foro do lugar onde se acha a agência ou sucursal quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. Essa disposição se harmoniza com o art. 75, §1o do Código Civil, segundo o qual cada estabelecimento da pessoa jurídica é considerado domicílio para os atos nele praticados. Portanto, sendo em outro estado da federação o local que a pessoa jurídica contrário a obrigação e coincidente com o do cumprimento das obrigações contratuais, o ajuizamento da ação nesta Circunscrição Judiciária ocasiona uma completa desorganização judiciária, desconstruindo o conceito de Juiz Natural e sua finalidade. Por fim, a utilização de foros com custas menores como o TJDFT e a busca por critérios aleatórios para a escolha do juízo podem comprometer a organização judiciária e ocasionar sobrecarga de processos e prejuízo à prestação jurisdicional. Isso porque a Constituição Federal em seu artigo 93, inciso XIII, estabelece que “o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população”. Além disso, fica claro o propósito de escolher este Tribunal que é reconhecido nacionalmente pela celeridade e qualidade de seu trabalho, inclusive tendo sido agraciado com o “Selo Diamante” do CNJ. Em arremate ao que foi exposto, entendo que se aplica o entendimento proferido no seguinte julgado deste e. TJDFT, verbis: “APELAÇÃO. SENTENÇA ARBITRAL. ANULAÇÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTERESSE PROCESSUAL. RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NO PRAZO DA EMENDA. VERBA. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA. ESCOLHA ALEATÓRIA. FORUM SHOPPING. ELISÃO FISCAL. 1. Este processo demonstra, uma vez mais, algo que tenho afirmado todos os dias neste Tribunal: o uso indevido da sua jurisdição, motivado e facilitado pelos valores ínfimos das custas processuais cobradas, pela curta duração dos processos, ainda que viabilizada pelo esforço pessoal incomensurável de Magistrados e Servidores, a durar até quando ninguém sabe. 2. A autora tem domicílio em São Paulo; o réu também tem domicílio em São Paulo, Capital. Os fatos não têm nenhuma relação com o Distrito Federal. E se custasse o deslocamento até Brasília para o ajuizamento desta ação, com certeza não teriam eleito um foro de forma aleatória e despropositada como fizeram na sentença arbitral. 3. Há uma espécie nova de concorrência desleal entre os entes federativos brasileiros. Como as custas processuais da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios são ínfimas, são simbólicas, processos como este são ajuizados aqui como estratégia de elisão fiscal, retirando receita destinada à manutenção do Poder Judiciário dos Estados e onerando a Justiça do Distrito Federal, que não inseriu processos nacionais em seu planejamento estratégico e orçamentário. Nem poderia inseri-los. 4. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é o único com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de tribunal local, projetado e dimensionado para uma população de cerca de três milhões de habitantes, com competência circunscrita ao território desta unidade federativa. 5. Não obstante, este Tribunal de Justiça está sendo transformado em "Tribunal Nacional" graças às facilidades do processo judicial eletrônico, à rapidez na sua prestação jurisdicional, o que justificou o "Selo Diamante" outorgado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e às ínfimas custas judiciais cobradas. Esse mérito está comprometido pela enormidade de ações como esta, que veio a sua distribuição por critérios absolutamente aleatórios, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 6. A incompetência pode ser declarada de ofício aplicando-se a regra do forum non conveniens, que permite ao Juiz recusar a prestação jurisdicional em um "foro inconveniente", que é aquele em que a parte contrária será excessivamente prejudicada, não podendo ser escolhido por mera conveniência do autor, como se se tratasse de forum shopping, em que a parte autora procura, dentre as possíveis jurisdições, livremente, aquela que lhe parece mais favorável ao sucesso do seu pleito. 7. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 8. O objetivo do réu é manter a sentença arbitral discutida na ação. Na prática, o não recebimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução de mérito mantêm incólume o procedimento arbitral. A sentença continua válida e eficaz, o que afasta o interesse processual do réu de modificar o resultado. 9. O processo civil constitucional é regido pelo direito de petição. Para ser autor, é prescindível ter razão ou direito alegadamente reconhecido. Por conseguinte, eventual declaração de decadência é inútil, uma vez que a autora pode ajuizar nova demanda. 10. O comparecimento espontâneo durante o prazo de determinação de emenda à petição inicial, que não foi recebida posteriormente, não enseja o pagamento de honorários advocatícios. O processo nunca existiu e, por isso, é inviável a condenação em honorários. 11. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido”. (Acórdão 1370405, 07032136620218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifei Todos estes motivos levam à impossibilidade de recebimento do feito neste Juízo. Portanto, DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino a remessa dos autos uma das Varas Cíveis de Goiânia/GO, nos termos do art. 46 e art. 53, III, b, ambos do CPC, bem como art. 17 da Lei no 5.474/1968. Considerando que os sistemas de tramitação de processos eletrônicos dos estados, além de serem diversos também não são integrados, deverá a parte autora promover a redistribuição do feito no juízo competente, com cópia integral deste feito, comprovando nestes autos no prazo de 15 dias. Após, transcorrido tal prazo, independentemente de manifestação, arquivem-se os autos. Comunique-se e intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 79234070), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao promover a declinação da competência, para o processamento da demanda, destinada à satisfação de crédito estampado em título de crédito (duplicata objeto de protesto), para uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia-GO, com base no local do domicílio da demandada. Argumenta que o Juízo singular é competente para o processamento da demanda, proposta pela recorrente no local de seu próprio domicílio, de acordo com a regra prevista no art. 46, § 2o, do CPC, diante da peculiaridade de que não foi possível a localização da devedora, tendo a intimação a respeito do protesto do título de crédito sido efetuada por meio da publicação de edital. Destaca que a competência questionada é pautada pelo critério territorial, não sendo viável, por essa razão, a sua declinação de ofício. Nesse mesmo sentido afirma a declaração, de ofício, de incompetência de natureza relativa contraria o teor do enunciado n° 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como a norma estabelecida no art. 64, caput, do CPC. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória agravada seja reformada, com a determinação de manutenção da competência fixada em favor do Juízo singular por ocasião da distribuição da petição inicial. O valor referente ao preparo recursal foi recolhido (Id. 79267927). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em relação à hipótese de admissibilidade do presente agravo de instrumento convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição (“b”), que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O precedente deixou em aberto um espaço a ser preenchido por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. No presente caso a questão impugnada pela recorrente envolve discussão a respeito do órgão jurisdicional competente para processar e julgar a demanda, tendo em vista que o Juízo singular determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia-GO com fundamento na necessidade de prevalência do critério territorial referente ao local de domicílio da ré. A valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado no caso de postergação para momento posterior. Basta observar que a imediata produção de efeitos pela decisão impugnada resultaria na modificação da competência para o processamento da demanda, com a remessa dos autos para órgão jurisdicional integrante de outra unidade federativa. Assim, conheço o recurso, diante da excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a competência do Juízo singular para processar e julgar a ação ajuizada pela recorrente na origem. A demanda originária, submetida ao procedimento comum, tem por objetivo a satisfação de crédito estampado em título de crédito (duplicata objeto de protesto). A questão da competência territorial engendra tema alusivo à prorrogação das atribuições jurisdicionais do Juízo para o qual foi distribuída a ação originariamente. A respeito do tema em evidência convém observar que a competência territorial é classificada, em regra, como relativa, cujos critérios de atribuição são estabelecidos para atender ao interesse de uma das partes litigantes. Aliás, convém destacar que, ressalvadas as exceções legalmente impostas, a competência territorial não pode ser modificada de ofício pelo Juízo singular, mas apenas pela iniciativa das partes, pois no caso de ausência de exceção formal dilatória pelo interessado ocorrerá o fenômeno da prorrogação. Por isso, é indispensável atentar-se à regra prevista cristalinamente no art. 65 do Código de Processo Civil, assim redigido: “Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Parágrafo único. A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar.” O enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça reitera que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. No caso em deslinde, ao apontar a suposta inobservância dos critérios de competência territorial estabelecidos em lei e destacar a necessidade de prevalência do critério territorial referente ao domicílio da ré, o Juízo singular promoveu a declinação, de ofício, da competência, que tem natureza relativa. Nesse sentido observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “Direito processual civil. Conflito de competência. Execução de duplicata. Competência territorial. Natureza relativa. Declinação de ofício. Impossibilidade. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia em face do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir a competência para processar e julgar a execução de duplicata. III. Razões de decidir 3. De acordo com o art. 17, da Lei no 5.474/1968, e o art. 781, I, do CPC, a execução fundada em duplicata pode ser proposta no foro do local de pagamento, do domicílio do executado ou da localização dos bens sujeitos à execução. Trata-se, contudo, de competência de natureza relativa, que não pode ser reconhecida de ofício, cabendo ao executado alegá-la por meio de embargos à execução, conforme disposto nos arts. 64, caput e § 1o, 65, caput, e 917, V, do CPC. IV. Dispositivo 4. Declarado competente o Juízo suscitado, da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.” (Acórdão 2054245, 0737268-07.2025.8.07.0000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/10/2025) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. DUPLICATA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA DE FORO ALEATÓRIO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. I. De acordo com a inteligência do artigo 17 da Lei 5.474/1968 e do artigo 781, inciso I, do Código de Processo Civil, execução fundada em nota promissória pode ser ajuizada no foro do lugar do pagamento, do domicílio do executado ou da situação dos bens a ela sujeitos. II. Trata-se de competência de natureza relativa que não pode ser conhecida ex officio, cabendo ao executado argui-la mediante embargos à execução, nos termos dos artigos 64, caput e § 1o, 65, caput, e 917, inciso V, do Código de Processo Civil. III. Não se pode cogitar de “ajuizamento de ação em juízo aleatório”, de maneira a respaldar a declinação de ofício da competência com fundamento no artigo 63, § 5o, do Código de Processo Civil, na hipótese em que a execução é proposta na “praça de pagamento” constante da duplicata. IV. Não incide a distribuição por dependência de que cuida o artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil, na hipótese em que a execução foi precedida de ação de cobrança extinta sem resolução do mérito e em que a competência é de natureza absoluta. V. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.” (Acórdão 2020986, 0700743-26.2025.8.07.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/7/2025) (Ressalvam-se os grifos) “Direito Processual Civil. Conflito negativo de competência. Execução de título executivo extrajudicial. duplicata protestada. Foro competente. Competência territorial. Natureza relativa. Declinação de ofício. Impossibilidade. Violação à súmula n. 33 do STJ e art. 65 do CPC. Escolha aleatória de foro pelo autor. Inocorrência. Conflito de competência acolhido. Competente o juízo suscitado. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama em face do Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, nos autos de ação de execução de título executivo extrajudicial lastreado em duplicata protestada perante o 9o Ofício de Notas e Protesto de Títulos do Gama. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir qual o foro competente para processar a ação de execução de título executivo extrajudicial lastreado em duplicata protestada – se o foro de escolha do autor, o juízo do local da praça de pagamento, ora suscitado, que declinou de sua competência de ofício, ou o do foro do local do protesto, o juízo ora suscitante. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 17 da Lei no 5.474/68, o foro competente para análise da execução de duplicatas é o do lugar da praça do pagamento do título e, tratando-se de duplicatas protestadas, como no caso, considera-se competente o foro do lugar do protesto. 4. Trata-se de regra de competência territorial, cuja natureza é relativa e, portanto, não pode o juiz declará-la de ofício, por força do disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício” e, ainda, em observância ao disposto no art. 64, caput, do CPC. 5. Ainda que se considere equivocado o foro escolhido pelo autor, não se admite a declaração da incompetência de ofício pelo magistrado, a teor da Súmula 33/STJ, sendo certo que a competência é determinada no momento do registro ou distribuição da petição inicial, ocasião em que o juízo se torna prevento para a causa, aplicando-se a regra da prorrogação da competência (Perpetuatio Jurisdicionis) prevista no art. 43 do CPC. 6. Eventual declinação de ofício da competência poderia ser admitida em caso de escolha aleatória de foro pelo autor, o que não se verificou no presente caso, em que a opção pela propositura da execução no foro de Brasília deu-se com fundamento no artigo 17, da Lei no 5.474/1968, que permite o ajuizamento da ação no local da praça de pagamento. IV. Dispositivo 4. Conflito de Competência acolhido. Competente o Juízo Suscitado.” (Acórdão 1934274, 0732413-19.2024.8.07.0000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 14/10/2024) (Ressalvam-se os grifos) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO APARELHADA COM DUPLICATA MERCANTIL PROTESTADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. A ação de execução de título extrajudicial foi inicialmente distribuída ao Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que determinou a redistribuição dos autos a uma das Varas Cíveis do Gama, porque aparelhada com duplicatas mercantis protestadas no 9o Ofício de Notas e Protesto de Títulos do Gama/DF. 2. O art. 17 da Lei n. 5.474/68, o qual preconiza que “o foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título, ou outra de domicílio do comprador e, no caso de ação regressiva, a dos sacadores, dos endossantes e respectivos avalistas”, traduz regra de competência territorial, ostentando natureza relativa. Assim, consoante dicção do enunciado sumulado no verbete n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, não poderia o juiz declará-la de ofício, culminando na respectiva prorrogação quando não impugnada pela parte ré, em conformidade com o art. 65, I, do CPC. 3. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado – 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.” (Acórdão 1879728, 0719150-17.2024.8.07.0000, Relatora: SANDRA REVES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 17/6/2024) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. LOCAL DE PAGAMENTO PREVISTO NO TÍTULO EXECUTIVO. CRITÉRIO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. 1. Na presente hipótese o Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga promoveu a declinação da competência de acordo com a regra prevista no art. 53, inc. III, alínea “d”, do CPC, ou seja, com fundamento no local de pagamento previsto no título executivo. 1.1. O Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, ao suscitar conflito negativo de competência, afirmou a inviabilidade da declinação da competência relativa de ofício, nos moldes do enunciado n° 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Destacou ainda que não se trata de hipótese de escolha aleatória de foro, pois ambas as partes são domiciliadas na Região Administrativa de Taguatinga. 2. De acordo com a sistemática delineada pelo art. 43 do Código de Processo Civil a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo se suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. 3. No caso de não ter o réu alegado a incompetência relativa do juízo em exceção formal dilatória, a competência do Juízo que recebeu a ação por meio de distribuição regular será prorrogada, nos moldes da regra expressamente prevista no art. 65 do CPC. 3.1. De acordo com o enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. 4. No caso em deslinde o Juízo suscitado, ao apontar a suposta inobservância dos critérios de competência territorial estabelecidos pelo CPC e destacar a necessidade de prevalência do parâmetro referente ao local de pagamento previsto no título executivo, declinou de ofício da competência, que tem natureza relativa. 5. Ainda que a autora, ao ajuizar a ação, tenha se equivocado na indicação do foro competente para apreciação da demanda, por se tratar de competência relativa, somente seria possível a análise dessa questão caso o réu tivesse suscitado o tema por meio de exceção formal dilatória, por ocasião da elaboração da resposta à petição inicial. 6. Estabelecida a competência no ato de distribuição do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga e, não sendo o caso de nenhuma das exceções previstas no art. 43 do CPC, ali devem permanecer os autos do processo até que sobrevenha solução à demanda. 7. Conflito admitido e acolhido para declarar a competência do Juízo suscitado (1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga).” (Acórdão no 1826368, 0704499-77.2024.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 04/03/2024) (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, não pode haver a declinação da competência territorial de ofício. Além disso, não se trata, no presente caso, da ressalva feita pela regra prevista no art. 43 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.” A aludida disposição normativa diz respeito à chamada perpetuatio jurisdictionis, excepcionada nos casos de supressão do órgão judiciário ou da vigência de novas regras que alterem a competência absoluta, o que não é a hipótese dos autos. Ainda que a parte autora, por ocasião do ajuizamento da ação, tenha se equivocado na indicação do foro competente para apreciação da demanda, por se tratar de competência relativa, somente seria possível a análise dessa questão caso a ré tivesse suscitado o tema por meio de exceção formal dilatória, por ocasião da elaboração da resposta à petição inicial. Assim, tendo a demandante ajuizado a ação na Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, local de seu domicílio, não subsiste motivo para a pretendida modificação da competência, sobretudo por não ser possível vislumbrar a ocorrência de nenhuma das exceções previstas no art. 43 do CPC. Como reforço argumentativo é preciso destacar que não se aplica aos fatos ora examinados a regra prevista no art. 63, § 5o, do CPC, recentemente incluído pela Lei no 14.879/2024, uma vez que não se trata de competência fixada com respaldo em cláusula de eleição de foro. Além disso, na situação concreta a escolha pelo foro da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante não pode ser considerada aleatória, uma vez que guarda relação com o local do domicílio da autora, bem como diante da inviabilidade de localização da demandada, nos moldes da regra prevista no art. 46, § 2o, do CPC. Diante desse contexto está constatada a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente em suas razões recursais. O requisito concernente ao risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, pois a manutenção dos efeitos da decisão interlocutória agravada poderá ocasionar, de modo indevido, a modificação da competência para o processamento da demanda, com a remessa dos autos para órgão jurisdicional integrante de outra unidade federativa. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar a produção de efeitos pela respeitável decisão interlocutória agravada e manter a competência fixada em favor do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante no ato de distribuição, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator